Tribunal: TJMT
Processo: 1014347-33.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014347-33.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa SELIC]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), FRANCISCO FERREIRA DA SILVA - CPF: 050.045.353-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. READEQUAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS À TAXA SELIC (TEMA 1062/STF). REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão que, em execução fiscal, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para reconhecer excesso de execução, determinando a limitação dos encargos moratórios à Taxa SELIC e condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar se o acolhimento parcial de exceção de pré-executividade, com redução do valor executado, autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios; e (ii) definir se a mera readequação dos índices de correção monetária, sem extinção da execução fiscal, afasta a sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, com reconhecimento de excesso de execução e redução do débito, configura proveito econômico em favor da parte executada, o que atrai a incidência da regra de sucumbência prevista no CPC, art. 85.

4. Aplica-se, ainda, o princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus processuais a parte que deu causa à instauração do incidente, no caso, a Fazenda Pública ao promover a cobrança com encargos em desacordo com a orientação do STF (Tema 1062).

5. A ausência de extinção da execução fiscal não afasta a condenação em honorários, quando evidenciado o êxito parcial da parte adversa.

6. Mantida a condenação fixada na origem, com majoração dos honorários em grau recursal, nos termos do CPC, art. 85, § 11.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“O acolhimento parcial de exceção de pré-executividade, com reconhecimento de excesso de execução e redução do valor cobrado, enseja a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que não haja extinção da execução fiscal, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, caput e § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.062; TJ/MT, AI 1039589-28.2025.8.11.0000, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.2.2026; TJ/MT, AI 1038095-31.2025.8.11.0000, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 6.2.2026; TJ/MT, AI 1008516-27.2016.8.11.0041, rel. Des. Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JL MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da execução fiscal nº 1014111-46.2024.8.11.0002, ajuizada pelo Município de Várzea Grande, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, reconhecendo o excesso de execução para limitar os encargos da dívida tributária à Taxa SELIC, com base no Tema 1062 do STF, e condenando o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

A Fazenda Pública sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão, argumentando a inexistência de sucumbência apta a justificar a condenação em honorários advocatícios, uma vez que a execução fiscal foi ajuizada com base em Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída, observando a legislação municipal vigente à época dos lançamentos tributários.

Assevera, também, que a readequação dos índices de correção monetária decorre de entendimento jurisprudencial superveniente, não podendo o Município ser penalizado por ter aplicado normas válidas à época, bem como que a execução fiscal não foi extinta, tendo havido apenas acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, com prosseguimento do feito.

Requer o provimento do recurso de apelação para afastar a condenação ao pagamento de honorários ou, subsidiariamente, pela redução do valor aplicado.

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção da decisão agravada, ao argumento de que o acolhimento da exceção de pré-executividade implicou redução do valor executado, ensejando a sucumbência da Fazenda Pública (Id. 372356386).

Desnecessária a intervenção ministerial, diante da previsão na Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia limita-se à possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em razão do acolhimento parcial de exceção de pré-executividade, quando determinada a readequação dos índices de correção monetária da Certidão de Dívida Ativa aos parâmetros fixados pela Taxa SELIC, sem extinção da execução fiscal.

Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de Várzea Grande em face de Francisco Ferreira da Silva, visando à cobrança de crédito tributário decorrente de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 6184/2024, no valor de R$ 2.429,88.

O Juízo de origem proferiu a decisão agravada acolhendo parcialmente a exceção de pré-executividade para reconhecer a necessidade de adequação dos encargos moratórios aos limites fixados pela Taxa SELIC, nos termos da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1062. Além disso, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

O Município sustenta que a limitação dos encargos moratórios à Taxa Selic não enseja condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, sob o argumento de que o mero recálculo do débito não configuraria sucumbência.

O recurso, contudo, não comporta acolhimento.

O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade implicou o reconhecimento do excesso de execução e a consequente redução do valor executado, circunstância que evidencia proveito econômico em favor da executada.

Além da regra geral da sucumbência prevista no art. 85 do CPC, incide no caso o princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar os ônus processuais a parte que deu causa à instauração do incidente processual.

No caso, a exceção de pré-executividade somente foi oposta em razão da cobrança de encargos moratórios em desacordo com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, circunstância que justifica a responsabilização do ente exequente pelos honorários decorrentes do incidente.

Assim, correta a decisão que condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios.

Nesse sentido: TJ/MT 1039589-28.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, julgamento em 23/02/2026; TJMT 1038095-31.2025.8.110000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 06/02/2026; TJMT 1008516-27.2016.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gatass Dias, julgamento em 14/11/2025.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, e conforme a tese firmada no Tema 1059 do STJ, sendo o recurso integralmente desprovido, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem, em mais 2% (dois por cento), conforme fixado na decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026